Tribunal: TJSP
Processo: 0006453-25.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006453-25.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ROGER GALEÃO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida
a r. decisão impugnada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006453-25.2020.8.26.0482 -Voto no 27.925
2
VOTO no 27.925
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006453-25.2020.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente 2a Vara das Execuções Criminais
Agravante: ROGER GALEÃO DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Recurso da defesa alegando
a
desnecessidade
de
progressão
ao
regime
intermediário antes de se conceder o livramento
condicional Insuficiência no preenchimento do
requisito subjetivo
Devem ser observadas as
condições pessoais e a readaptação social, a fim de
que se presuma que não irá mais delinquir

Ausência de demonstração efetiva dos méritos
concretos de aptidão para concessão do beneficio do
livramento condicional Agravante condenado por
crime grave e equiparado a hediondo, e que registra
falta grave em seu histórico prisional Necessidade
de observar o sentenciado em regime intermediário
Vigência do princípio in dubio pro societate em sede
de execução penal Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo
sentenciado ROGER GALEÃO DA SILVA contra a r. decisão de fls.
32/33, que indeferiu seu pedido de livramento condicional, e o
promoveu ao regime semiaberto, considerando que o agravante devia ser
previamente observado em regime intermediário.
Assevera o agravante que preenche os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006453-25.2020.8.26.0482 -Voto no 27.925
3
objetivo e subjetivo para obtenção do livramento condicional, não sendo
necessária a progressão ao regime intermediário como pressuposto para
a concessão do benefício do livramento condicional (fls. 01/08).
Requer, dessa forma, a reforma da r. decisão guerreada,
concedendo-se ao sentenciado o livramento condicional.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 12/17) e mantida a
r. decisão (fls. 18), manifestou-se a Douta Procuradoria de Justiça pelo
não provimento do presente agravo (fls. 42/44).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se depreende da análise dos autos, foi
concedida a progressão ao regime semiaberto ao agravante previamente
ao pedido de livramento condicional.
O MM. Magistrado a quo, antes de conceder o
livramento condicional, entendeu por bem verificar, de antemão, o
comportamento do sentenciado no regime semiaberto.
Sabidamente, não basta o bom comportamento
carcerário, que não pode ser confundido com aptidão ou adaptação e,
muito menos, serve como índice fiel de sua readaptação social, para
preencher o requisito subjetivo indispensável ao livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006453-25.2020.8.26.0482 -Voto no 27.925
4
Ademais, saliente-se que a progressão ao regime
semiaberto se destina a preparar o reeducando para seu retorno à
sociedade gradativamente.
Para sentenciado reincidente, condenado por delito
grave e equiparado a hediondo, e que registra falta grave em seu
prontuário há de se ter cautela ao conceder o livramento condicional,
porquanto descontar a reprimenda no regime semiaberto é
imprescindível na verificação do processo de sua ressocialização.
Importante ressaltar que em sede de execução penal
vige o princípio in dubio pro societate, devendo prevalecer,
primeiramente, os direitos da sociedade, pelo que, cumprir a pena no
regime semiaberto, até que demonstre méritos concretos e indicativos
com razoável certeza de que está apto a se beneficiar do livramento
condicional, é adequado.
Deve, portanto, ser ainda observado no regime
intermediário, até que demonstre méritos concretos e indicativos com
razoável certeza de que está apto a se beneficiar do livramento
condicional.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator